Tribunal: STF
Processo: ARE 1515252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRELIMINARES: A) ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA EXORDIAL QUE DESCREVE SUFICIENTEMENTE OS FATOS DELITUOSOS E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, ALÉM DA QUALIFICAÇÃO DOS ACUSADOS, INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS QUE INFRINGIRAM (CPP, ART. 41). AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE GARANTIDOS. PREFACIAL AFASTADA.



    B) ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE DO JUÍZO A QUO. INOCORRÊNCIA. QUESTIONAMENTOS SUPLEMENTARES DO MAGISTRADO QUE NÃO ACARRETA NULIDADE OU FERE A IMPARCIALIDADE, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 212, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    C) NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIDADE JUDICIÁRIA A QUO QUE, UTILIZANDO-SE DO SEU PODER DISCRICIONÁRIO, INDEFERIU O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ENTENDENDO DESNECESSÁRIA A RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. SITUAÇÃO QUE PODERIA SER VERIFICADA ATRAVÉS DA PROVA ORAL, FOTOGRAFIAS, VÍDEOS DO LOCAL ETC. PREFACIAL NÃO ACATADA.



    D) NULIDADE PELO INDEFERIMENTO DE PERGUNTA COMPLEMENTAR À TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE. QUESTIONAMENTOS REALIZADOS PELO JUÍZO A QUO, ACERCA DE EVENTUAL CONVERSA SOBRE MASSAGENS QUE JÁ HAVIA SIDO CITADA TANTO PELA VÍTIMA QUANTO PELO APELANTE, INEXISTINDO, NESTE SENTIDO, FATO NOVO.



    E) NULIDADE PELA JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO PELA ACUSAÇÃO. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE LAUDO PERICIAL DE PESQUISA DE ESPERMA, EM CONJUNTO COM AS ALEGAÇÕES FINAIS. DEFESA QUE APRESENTOU SUAS ALEGAÇÕES DERRADEIRAS POSTERIORMENTE, SENDO-LHE OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO ACERCA DO DOCUMENTO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS.



    MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DOS ATOS SEXUAIS OU CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE APURADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES, DEMONSTRANDO QUE OS ATOS SEXUAIS OCORRERAM CONTRA A SUA VONTADE. APELANTE QUE, UTILIZANDO-SE DA SUA PROFISSÃO DE "MOTORISTA DE APLICATIVO", E DE GRAVE AMEAÇA, AINDA QUE VELADA, OBRIGA A OFENDIDA A COM ELE MANTER RELAÇÕES SEXUAIS. EXAMES PERICIAIS QUE COMPROVARAM A EXISTÊNCIA DE ESPERMA NO INTERIOR DO ÓRGÃO GENITAL DA VÍTIMA. ADEMAIS, DECLARAÇÕES QUE SE COADUNAM COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 215 E 215-A, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATOS PRATICADOS PELO APELANTE QUE CONFIGURAM CRIME DE ESTUPRO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). NÃO ACOLHIMENTO. DELITO COMETIDO EM RAZÃO DA PROFISSÃO DO APELANTE (MOTORISTA DE APLICATIVO), E SEM O USO DE PRESERVATIVO, HIPÓTESES QUE DEMANDAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ADEMAIS, ABALO PSICOLÓGICO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA DEVIDAMENTE APURADO. OFENDIDA QUE FICOU COM MUITO MEDO DO APELANTE, ALÉM DE TER PEDIDO DEMISSÃO DO SEU EMPREGO, EM RAZÃO DO TEMOR DE REPRESÁLIAS POR PARTE DO RECORRENTE. ELEMENTOS QUE MERECEM SER SOPESADOS COM A NEGATIVAÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.



    PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECORRENTE QUE NÃO ADMITIU A PRÁTICA DOS ATOS SEXUAIS (ORAL OU VAGINAL). ADEMAIS, VERSÃO DE QUE OS ATOS PRATICADOS FORAM CONSENTIDOS. NEGATIVA EXPRESSA DA PRÁTICA DE ABUSO SEXUAL. OUTROSSIM, EVENTUAL CONFISSÃO ACERCA DO ATO CONSENTIDO NÃO FOI UTILIZADA PELO MAGISTRADO COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO, RESTANDO A CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, TORNANDO-SE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REFERIDA ATENUANTE.



    PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PRESUMIDA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente